Tribunal: TJBA
Processo: 0000760-20.2012.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO Nº 0000760-20.2012.8.05.0096

COMARCA DE ORIGEM: IBIRATAIA

PROCESSO DE 1º GRAU: 0000760-20.2012.8.05.0096

APELANTE: EDSON CARNEIRO VIANA

ADVOGADO: AMADEU LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: MAYANNA FERREIRA RIBEIRO FLORIANO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

E
m
e
n
ta
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR QUALIFICADO. REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. VIOLÊNCIA SEXUAL PRATICADA CONTRA TRÊS FILHOS MENORES. CONCURSO MATERIAL. CRIME CONTINUADO. NEGATIVA DE AUTORIA. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal interposta por Edson Carneiro Viana contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ibirataia, que o condenou como incurso nas penas dos crimes de estupro qualificado (art. 213, parágrafo único, c/c art. 224, alínea “a”, do CP) e atentado violento ao pudor qualificado (art. 214, parágrafo único, c/c art. 224, alínea “a”, do CP), por duas vezes, com incidência das agravantes previstas no art. 61, alíneas “e” e “h”, e art. 62, III, na forma dos arts. 69 e 71, todos do CP. Fixada a pena em 47 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do Réu encontra respaldo suficiente nos autos quanto à autoria e materialidade dos delitos imputados; (ii) revisar, de ofício, eventual vício na dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A palavra das vítimas em crimes sexuais contra crianças, sobretudo quando confirmada em juízo e em sintonia com outros elementos de prova, possui especial valor probatório e pode, por si, fundamentar a condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. Os relatos das vítimas, filhas do Réu, foram firmes, coerentes e minuciosos, reiteradamente confirmados em diferentes momentos processuais e em juízo, e são corroborados por testemunhos indiretos que confirmam a dinâmica dos abusos e o contexto de coação.

5. Os laudos periciais, embora não conclusivos, apontam indícios compatíveis com os relatos de abuso, reforçando a materialidade dos delitos. A ausência de vestígios físicos não invalida os depoimentos das vítimas, especialmente diante do lapso temporal e da natureza dos crimes.

6. As alegações defensivas de motivação por vingança familiar não se sustentam diante da densidade probatória dos autos, sendo desprovidas de indícios mínimos que fragilizem os depoimentos das vítimas.

7. A sentença está devidamente fundamentada, com correta valoração das provas produzidas sob o crivo do contraditório, não havendo elementos que autorizem a absolvição.

8. A dosimetria da pena foi revista de ofício, com a adoção da fração de 1/8 por circunstância judicial negativada, compatível com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, resultando na redução da pena-base.

9. Mantida a aplicação da fração adotada pela sentenciante, em relação as agravantes reconhecidas, por ser mais benéfica ao réu e, em virtude da continuidade delitiva, foi corretamente aplicada a fração de 2/3, conforme entendimento do STJ, diante da pluralidade de atos praticados contra vítimas vulneráveis.

10. A pena definitiva foi redimensionada para 24 (vinte e quatro) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, preservado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO:

11. Recurso conhecido e não provido. De ofício, redimensionada a pena corporal fixada em desfavor do réu.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º

0000760-20.2012.8.05.0096, da comarca de Ibirataia, em que figuram como recorrente Edson Carneiro Viana e recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, negar provimento ao recurso e, de ofício, redimensionar a sanção fixada em desfavor do réu, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 0000760-20.2012.8.05.0096)